Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012148-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEBEU FERNANDES DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOANA D ARC DUARTE - CPF: 924.438.341-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL [CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - DÚVIDAS ACERCA DA EFETIVA AMEAÇA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE -

CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA - MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - INCOMPATIBILIDADE - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - CONTROLE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PELO JUIZ DA CAUSA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG).

A reiteração delitiva durante cumprimento de pena em regime semiaberto
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

A proximidade da audiência de instrução recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1009460-11.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
NU 1012148-43.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): WEBEU FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WEBEU FERNANDES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (NU 1005020-57.2023.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] e ameaça - art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“há dúvidas acerca da efetiva ameaça e do dano psicológico”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 169860163), com documentos (ID 169860164).

Prequestiona o art. 5º, LXVIII, art. 1º, III, art. 93, IX, todos da CF; art. 312 e art. 313, I e III, ambos do CP; art. 129 §9º, art. 140 e art. 147, todos do CP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 170041681).

O Juízo singular prestou informações

(ID 170306179).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento em tese dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e perseguição perpetrado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificados nos artigos 129,140, 147 e 147-A, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. Razões de impetração. 1. Alega a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP) e de elementos concretos aptos a embasar o claustro cautelar. Improcedência. Custódia necessária para garantir a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima; paciente já foi condenado por homicídio qualificado e responde ação penal pelo crime de associação criminosa, o que demonstra sua recalcitrância delitiva e justifica a prisão cautelar. 2. Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 172671687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia, realizada no dia 21.5.2023, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau,
“
decidiu em áudio homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva. Determinando a comunicação nos autos n. 0028131-12.2019.8.11.0042/7° V. Criminal de Cuiabá e no executivo de pena n. 0010045-15.2016.811.0004/SEEU
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - PJe 1005020-57.2023.811.0004).

Em 30.5.2023, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças ofereceu denuncia em face do paciente (PJE NU 1005268-23.2023.811.0004/Comarca Barra do Garças).

Na mesma data [30.6.2023], o juiz da causa recebeu a inicial acusatória
(PJE NU 1005268-23.2023.811.0004/Comarca Barra do Garças).

Em 2.6.2023, o paciente apresentou pleito de revogação da custódia cautelar (PJE NU 1005268-23.2023.811.0004/Comarca Barra do Garças).

Em 15.6.2023, o juiz da causa manteve a segregação cautelar do paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1005268-23.2023.811.0004/Comarca Barra do Garças).

A audiência de instrução está designada para o dia 10.8.2023 (PJE NU 1005268-23.2023.811.0004/Comarca Barra do Garças).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em
“violência domestica”
[lesão corporal e ameaça] contra a vítima Joana Darc Duarte, após ingestão de bebida alcoólica, bem como na reiteração delitiva, pois registra condenações por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], com trânsito em julgado no dia 17.4.2017 (SEEU 0010045-15.2016.8.11.0004), e organização criminosa com envolvimento de adolescente, cuja ação penal está na fase recursal (PJe 0028131-12.2019.811.0042).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso por lesão corporal e ameaça e perseguição, no ambiente doméstico, durante cumprimento de pena por homicídio em regime semiaberto, descumprindo as condições impostas [no dia 29.11.2022], em especial de
“não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém”
(SEEU 0010045-15.2016.8.11.0004).

Registre-se que o Juízo da Execução Penal regrediu o paciente, cautelarmente, ao regime fechado no dia 22.5.2023, ao considerar a prática de falta grave, visto que
“foi preso em flagrante delito em razão da prática dos delitos tipificados nos artigos Art. 129, 147, 147 - A e 140, todos do CP, nos autos n. 1005020-57.2023.8.11.0004/PJe
” (SEEU 0010045-15.2016.8.11.0004), sendo que a audiência de justificação foi redesignada para o dia 30.8.2023, haja vista que o Juízo da Execução Penal postergou a análise
“para após a sentença ou liberdade provisória na ação superveniente
” (SEEU 0010045-15.2016.8.11.0004).

Com efeito, a reiteração delitiva durante cumprimento de pena em regime semiaberto
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Por fim, a audiência de instrução, nesta ação penal, está designada para o dia 10.8.2023, a recomendar a custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1009460-11.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - 13.6.2023), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular, após o ato processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023